Tribunal: TJSP
Processo: 1004192-23.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada omissão no julgado que não considerou que foi lícita a recusa do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada omissão no julgado que não considerou que foi lícita a recusa do custeio do tratamento no período anterior a 08/06/2017, posto que o contrato de plano de saúde firmado entre as partes ainda não estava vigente. Descabimento. Alegações da insurgente que denotam intenção de rediscutir a matéria já bem apreciada, restando devidamente esclarecido no julgado a abusividade da negativa, à luz das Resoluções nos 186 e 252 da ANS, bem como do art. 35-C, inciso I da Lei no 9.656/98.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a rejeição do recurso.

EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004192-23.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são embargados AMANDA
MORELI (JUSTIÇA GRATUITA), JHONATAN SOUZA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e FUNDACAO JOSE LUIZ EGYDIO SETIUBAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004192-23.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 03782C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1004192 23.2018.8.26.0003/50000
Comarca: 3a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Magistrada Prolatora: Dra. Carolina Bertholazzi
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Embargados: Amanda Moreli (Justiça Gratuita) e outros
Voto no 03782C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Caso concreto. Alegada omissão no julgado que não considerou
que foi lícita a recusa do custeio do tratamento no período anterior
a 08/06/2017, posto que o contrato de plano de saúde firmado
entre as partes ainda não estava vigente. Descabimento. Alegações
da insurgente que denotam intenção de rediscutir a matéria já bem
apreciada, restando devidamente esclarecido no julgado a
abusividade da negativa, à luz das Resoluções nos 186 e 252 da
ANS, bem como do art. 35-C, inciso I da Lei no 9.656/98.
Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada, aliada à
impertinência de pretendido prequestionamento para ulterior
interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso
têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a
rejeição do recurso.
EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação da multa do art.
1.026, §2o, do CPC.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 372/381, que NEGOU PROVIMENTO ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004192-23.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 03782C
3
interposto por ambas as partes, mantendo a r. sentença que
condenou a parte ré ao custeio de despesas decorrentes de
internação de dependente de beneficiária.
Assevera a embargante que o v. aresto padece de omissão,
vez que a Turma Julgadora não teria apreciado o fato de que, na data
de internação da menor, o contrato ainda não estava em vigência,
cujo início se deu em 08.06.2017.
Aduz que a proposta protocolada em 22.05.2017 foi devolvida
por diversas vezes por inconsistências dos dados dos beneficiários,
sendo, portanto, implementada no dia 08.06.2017.
Salienta que, contrariamente ao entendimento do v. acórdão
embargado, a cobrança do mês de junho não tem caráter de
contraprestação ou mensalidade, nem é repassado aos beneficiários,
posto que a cobrança com vencimento para o dia 12.06.2017
corresponde à taxa de implementação (taxa de adesão contratual com
a empresa estipulante), de modo que o início da vigência fica sujeita
ao envio de toda documentação.
Sustenta, ainda, que, em que pese o caráter emergencial do
tratamento, é incontroverso o fato de que a portabilidade ainda não
estava em vigência, afastando a sua responsabilidade em arcar com a
dívida hospitalar até o dia 07.06.2017, de maneira que foi concedida à
recorrida a cobertura da internação a partir de 08.06.2017 (data de
emissão das carteiras).
Salienta o intento de prequestionar a matéria debatida nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004192-23.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 03782C
4
e todos os dispositivos legais mencionados, para manejo dos recursos
excepcionais.
Pugna que os presentes embargos declaratórios sejam
recebidos e providos a fim de sanar as omissões apontadas, com
efeitos modificativos.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos presentes
embargos declaratórios.
Conforme redação do Artigo 1.022 do Código de Processo Civil1,
os embargos de declaração têm estrito cabimento contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
Contudo, em que pese o inconformismo da embargante, a
decisão impugnada não apresentou quaisquer dos vícios elencados,
vez que foi clara e abordou todos os pontos relativos à controvérsia.
Com efeito, restou bem claro no julgado que é inafastável a
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004192-23.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 03782C
5
condenação da ré ao custeio do tratamento no período anterior a
08.06.2017, conforme se depreende dos seguintes excertos do
julgado, in verbis:
“Compulsando
os
autos,
verifica-se
que
houve
cobrança do plano de saúde do salário, cujo
demonstrativo é datado de 05/07/2017 (fls. 97), ou
seja, anterior a data de início de vigência do contrato
alegado pela ré (08/07/2017).
Assim, tendo havido a cobrança, ainda que a título de
'taxa de implementação', é razoável que se considere a
vigência a partir da data da assinatura do contrato.
(...)
Não obstante, em se tratando de portabilidade para
nova operadora de plano de saúde, é inadmissível que
os autores sofram danos em razão de eventuais
pendências administrativas no período de migração
entre os planos.
A pretensão autoral tem amparo nas resoluções 186 e
252 da ANS, in verbis:
Resolução 186/2009 ANS:
- Art. 11o O termo final do contrato do plano de origem
deverá coincidir com o termo inicial do contrato do
plano de destino.
Resolução 252/2011 ANS: (CAPÍTULO III Das
infrações de natureza assistencial)
- Art. 62-A Impedir ou restringir a participação de
consumidor em plano privado de assistência à saúde,
por ocasião da portabilidade de carências ou da
portabilidade especial de carências.

Ainda
restou
incontroversa
a
internação
de
emergência (fato sequer questionado pela ré), de modo
que o atendimento era mesmo obrigatório, nos termos
do art. 35-C da Lei no 9.656/98, que assim dispõe:
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004192-23.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 03782C
6
nos casos: I - de emergência, como tal definidos os
que implicarem risco imediato de vida ou de lesões
irreparáveis para o paciente, caracterizado em
declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de
acidentes pessoais ou de complicações no processo
gestacional.” (sic) (fls. 376/379)
Portanto, é fácil aferir o entendimento para solução da
controvérsia numa leitura atenta do julgado, o qual dita claramente
que tendo havido a cobrança no mês de junho, mesmo que a título de
“taxa de implementação”, deve-se considerar a vigência a partir da
data da assinatura do contrato, vez que é inadmissível que os
embargantes sofram danos em virtude de eventuais pendências
administrativas no período de migração entre os planos de saúde.
Como se vê, revela-se impertinente o prequestionamento
formulado, posto não ter se verificado, in casu, nenhuma negativa de
vigência de lei infraconstitucional. Assim, verifica-se que a parte
embargante visa tão somente a modificação do acórdão,
apresentando este recurso caráter eminentemente infringente, motivo
pelo qual não deve ser acolhido.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022
DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004192-23.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 03782C
7
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o
pretexto de que o acórdão embargado teria
incorrido em omissão, tem o nítido propósito
de obter o reexame da matéria do recurso
especial, à luz dos dispositivos constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pretensão manifestamente incabível em embargos
declaratórios, cujos limites se encontram
previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl
no AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
18/05/2017,
DJe
29/05/2017).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. No sistema do CPC/1973, os Embargos de
Declaração eram cabíveis nas hipóteses legais
de omissão, contradição ou obscuridade (art.
535),
tendo
a
jurisprudência
entendido
possível serem oferecidos também para que
fosse apontada a existência de erro material.
No CPC/2015, estes continuam a ser os casos
de interposição do recurso (art. 1.022).
2. O recurso de Embargos de Declaração não
é via adequada para corrigir suposto erro de
julgamento, ainda que demonstrado, não lhes
sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou
contradição (art. 535 do CPC). (...)
3. Considerando o desiderato revelado de
conferir caráter infringente aos presentes
aclaratórios em decorrência de alegado erro
de
julgamento,
sem
a comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004192-23.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 03782C
8
omissão ou contradição, merecem rejeição os
Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl
no REsp 1641373/PB, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
09/05/2017, DJe 17/05/2017)”.
Deste modo, estes embargos apenas representam manobra
procrastinatória da parte, que tenta, por via oblíqua, atravancar o
processo, já que o inconformismo por ela registrado em sua
manifestação deverá ser objeto do recurso cabível.
Assim, sendo manifestamente protelatórios estes embargos,
condeno a parte ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da
causa, a teor do art. 1.026, §2o2, do Código de Processo Civil.
Por todo o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos,
condenando o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
2§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.